Tribunal: TJPA
Processo: 0004062-09.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004062-09.2020.8.14.0005

APELANTE: MATEUS DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA PELO MAGISTRADO A QUO SE DEU DE MANEIRA ESCORREITA, ATENTA AS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

2. DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, ALÍNEA IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EM CONSONÂNCIA COM O TEOR DA SÚMULA 17 DESTE EG. TJ/PA.

3. PENA APLICADA DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Mateus da Silva Pereira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA
, que o condenou à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 9413155, que no dia
09 de maio de 2020
, por volta das 23h00min, o ora apelante teria ceifado a vida do nacional
Raimundo Soares
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima citados, o ora apelante e a vítima ingeriam bebidas alcoólicas na chácara da testemunha Raimundo Barbosa Paz, localizada no Ramal Grota Seca KM 18, momento em que Mateus e Raimundo Soares passaram a discutir. Na ocasião, o dono da residência pediu para que Mateus se retirasse do local, o que prontamente ocorreu.

Todavia, o ora apelante teria retornado ao local, posteriormente, em posse de uma espingarda calibre 22, e efetuou um disparo contra o ofendido, atingindo-o no tórax, que veio a óbito no local. Após a prática do delito, o ora apelante teria abandonado a arma de fogo e empreendido fuga para local incerto e não sabido.

Relatou que, no dia 11 de maio de 2020, a Polícia Militar, no curso das investigações, recebeu a informação de que Mateus estava em um veículo Pajero, cor preta, na Avenida Magalhães Barata.
Incontinenti
, uma guarnição policial se deslocou até o endereço indicado e obteve êxito em realizar a prisão do ora apelante.

Destacou que, em seu interrogatório, perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a prática criminosa, esclarecendo que possuía desavenças com a mencionada vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau, pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
19 de maio de 2020
, ID 9413156, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
09 de dezembro de 2020
, ID 9413361.

Insatisfeita, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
em 10 de janeiro de 2021, ID 9413362, o qual, após regular instrução, foi apreciado e julgado
improcedente
pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal
, em
02 de agosto de 2021
, ID 9413388.

Após a instrução plenária, e o resultado da votação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sobreveio a condenação do ora apelante à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, ID 9413472.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 24 de março de 2022, ID 9413479.

Em suas
razões recursais
, ID 9413479, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, aduzindo ser necessária a reanalise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9413485, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 10000829, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Mateus da Silva Pereira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA
, que o condenou à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 9413479, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, aduzindo ser necessária a reanalise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo a análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação escorreita na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código
Penal, que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar as premissas legais para definição da pena, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...). IV – DOSIMETRIA DE PENA. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados aos réus e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. Atendendo às normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena na forma que segue, atendendo à decisão soberana do Conselho de Sentença: IV.1) DO RÉU MATEUS DA SILVA PEREIRA. CRIME: HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. Art. 121, §2º, IV, Código Penal. PRIMEIRA FASE: PENA-BASE:
O pronunciado MATEUS DA SILVA PEREIRA, ao cometer o crime agiu com
culpabilidade
em maior grau de reprovabilidade, pois, após cometer o crime, o réu retornou ao local do crime e zombou da vítima, o que demonstra destemor com as pessoas que presenciaram o homicídio e testemunharam tal atitude do réu
. A Certidão de Antecedentes Criminais nada consta. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE suficientemente investigadas, aparentando ser pessoa normal. O MOTIVO é fútil, contudo, não irei valora-lo negativamente, porquanto tal motivo foi utilizado para qualificar o crime
. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi praticado na presença de pessoas conhecidas, no qual vítima, réu e testemunhas tinham relação de proximidade, pois moravam em comunidade da Zona Rural de Altamira e, costumeiramente, se reuniam para ingerir bebida alcoólica, isto é, possuíam relação de amizade
. As CONSEQUÊNCIAS do crime são inerentes ao tipo, qual seja, a morte de um ser humano, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância judicial. Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito. Neste sentido, fixo a pena base nos termos d recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).
Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena base em 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO
. SEGUNDA FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. No caso presente,
reconheço a atenuante da pena pelo fato do agente ser menor de 21 (vinte e um) anos, à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do Código Penal
.
Soma-se a isso, a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, bem como entendimento da Súmula 545 do STJ
.
Posto isso, reduzo em 02 (dois) anos em razão das atenuantes
. Por outro lado,
denota-se que a agravante do motivo fútil será utilizada nessa fase, eis que o crime já está qualificado pela dificuldade de defesa do ofendido, nos termos do art. 61, II, a, do Código Penal, razão pela qual majoro em 2 (dois) anos
,
tornando a pena-intermediária em 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO
. TERCEIRA-FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO.
Inexiste causa de aumento ou diminuição de pena
. Portanto,
a pena definitiva é 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO
. VII – DETRAÇÃO PENAL. Deixo de promover a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, haja vista a inexistência de certidão carcerária nos autos, de forma que a detração deverá ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. VIII – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado
, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c. art. 68 do mesmo diploma legal,
será inicialmente fechado
, a ser cumprido em uma das Casas Penais de Segurança Máxima da SEAP/PA, onde houver vaga.

IX – SUBSTITUIÇÃO DA PENA: deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão e/ou substituição, nos termos do art. 44, inciso I do Código Penal Brasileiro. (...)
”. (ID 9413472).
Grifei

Investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de homicídio qualificado
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa
do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo

reconheceu a incidência das circunstâncias agravantes do motivo fútil e do recurso de tornou impossível a defesa da vítima
,
alíneas “a” e “c” do inciso II do artigo 61 do Código Penal
e, ante a presença das
circunstâncias

atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do agente
, nos moldes do
artigo 65, inciso I, e inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, procedeu a sua
compensação
com a
agravante
do
recurso que dificultou a defesa ofendido
. Assim, agravou a pena-base em
02 (dois) anos
, e fixou a
pena intermediária
no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, a
pena em definitivo
fora estabelecida no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, inteligência do
artigo 33, 2º, alínea ‘a’, c/c §3º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente as cominações contidas na sentença condenatória, consoante fundamentação exaustivamente discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém, 26/10/2022